Tribunal: TJDFT
Processo: 0002827-39.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0002827-39.2015.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAUTO LUCIO DE MESQUITA APELADO: FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA, SELMA MARIA PEREIRA APELADO: FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA, LEIDIANE DE ALMEIDA SILVA, MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA, SELMA MARIA PEREIRA APELANTE: ADAUTO LUCIO DE MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de urgência à Apelação interposta por ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA em face da sentença que deferiu parcialmente seu pedido de reintegração de posse. Transcreve-se o relatório da sentença de ID 48737999, que julgou em conjunto os autos 0002827-39.2015.8.07.0017; 0005503-91.2014.8.07.0017 e 0003333-15.2015.8.07.0017: Ante o exposto, Julgo PROCEDENTE o pedido inicial do Processo 0003333-15.2015.8.07.0017 (antigo: 2015.13.1.003417-3) para reintegrar, em definitivo, o requerente JOSÉ ALBERTO DE PAIVA DIAS na posse do imóvel situado na QS 16, Conjunto 1-B, Lote 10, apartamento 01, Riacho Fundo I/DF. Confirmo a liminar de ID 36692488 - Pág. 29/31, fls. 131/133. Em razão da sucumbência, condeno os requeridos MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA e FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA, pro rata, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do autor JOSÉ ALBERTO DE PAIVA DIAS, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 95.000,00 em 24/6/2015 – ID 36692465 - Pág. 5, fl. 10), com fulcro no artigo 85, § 2o do CPC. Fica, no entanto, a exigibilidade suspensa em relação à MARIA IVANILDE, em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID 36692521 - Pág. 2, fl. 275). Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial dos autos Processo 0002827-39.2015.8.07.0017 (antigo: 2015.13.1.002895-4) para: 1) homologar a renúncia ao pedido de reintegração de posse relacionado ao imóvel QS 16, Conjunto 1-B, Lote 10, apartamento 01, Riacho Fundo I/DF (art. 487, III, c CPC); 2) declarar a perda superveniente do interesse processual em relação à ré SELMA MARIA PEREIRA (art. 485, VI CPC); 3) reintegrar ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA na posse do imóvel situado na QS 16, Conjunto 01-C, Lote 5, apartamento 102, Riacho Fundo I/DF; 4) impor a FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA a obrigação de não fazer consistente na abstenção de ocupar novamente o imóvel QS 16, Conjunto 01-C, Lote 5, apartamento 102, Riacho Fundo I/DF, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada evento; 5) condenar o requerido FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA ao pagamento de indenização mensal a ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA, pela ocupação do apartamento 102, a qual deve corresponder ao valor do aluguel previsto para o imóvel, com termo a quo a partir de 4/9/2015 até a data da desocupação; a ser avaliado e calculado em liquidação de sentença. Os alugueres deverão ser corrigidos monetariamente e acrescido de juros legais de mora de 1% a.m. a contar de cada vencimento, a partir de 4/10/2015; Defiro a liminar de reintegração de posse de ADAUTO no imóvel QS 16, Conjunto 01-C, Lote 5, apartamento 102, Riacho Fundo I/DF. Concedo à MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA os benefícios da gratuidade de justiça. Em razão do Princípio da Causalidade e da sucumbência recíproca, condeno os requeridos FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA, SELMA MARIA PEREIRA e MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA ao pagamento, pro rata, de 50% das custas processuais e o restante pelo autor, ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA. Condeno, ainda, os requeridos FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA, SELMA MARIA PEREIRA e MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA a pagar, pro rata, os honorários advocatícios do ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa (R$32.000,00 em 22/5/2015 – ID 40191915 - Pág. 28/29, fls. 37/38), e condeno o autor ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA ao pagamento dos honorários advocatícios dos requeridos FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA, SELMA MARIA PEREIRA e MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA, pro rata , no total de 5% sobre o valor atualizado da causa (R$32.000,00 em 22/5/2015 – ID 40191915 - Pág. 28/29, fls. 37/38), com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC c/c Princípio da Causalidade. Fica suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, no entanto, em relação à MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA, em razão do benefício da gratuidade de justiça ora deferido. Observe-se, contudo, que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo. Ainda, condeno as requeridas SELMA MARIA PEREIRA e MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA a ressarcir ao autor ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA o valor dos honorários periciais, porquanto declaradas verdadeiras as assinaturas impugnadas, no valor de R$ 3.840,00, pro rata, o qual deve ser corrigido a contar do desembolso, em 2/6/2017 (ID 40192083 - Pág. 25, fl. 742). Por fim, condeno o autor ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA ao pagamento dos honorários advocatícios da ré LEIDIANE DE ALMEIDA SILVA, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$32.000,00 em 22/5/2015 – ID 40191915 - Pág. 28/29, fls. 37/38), com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial do processo 0005503-91.2014.8.07.0017 (antigo 2014.13.1.005653-5) para: 1) impor ao requerido JOSIVALDO FERREIRA DOS SANTOS a obrigação de fazer consistente em entregar à autora LEIDIANE DE ALMEIDA SILVA, ante o contrato firmado entre as partes, o apartamento 02 da QS 16, Conjunto 1-C, Lote 5, Riacho Fundo I/DF, o qual já está sob a posse de autora LEIDIANE DE ALMEIDA SILVA desde 14/3/2015; 2) condenar o réu JOSIVALDO FERREIRA DOS SANTOS a pagar à autora LEIDIANE DE ALMEIDA SILVA, por danos morais, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido monetariamente a contar da publicação desta decisão e acrescido de juros legais de mora a partir de 24/9/2014. Em razão da sucumbência, condeno o requerido JOSIVALDO FERREIRA DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios da autora, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o do CPC. Nos autos 0002827-39.2015.8.07.0017 e 0003333-15.2015.8.07.0017 deverá MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA juntar nova procuração em favor do Dr. Ailton Vieira da Fonseca, ante a desconstituição anterior. Na oportunidade, deverá informar se manterá como advogado ambos os advogados (Dr. Francisco e Dr. Ailton) ou apenas um deles, sob pena de manter-se apenas o Dr. Francisco como seu advogado (ID 102303394, fls. 1831). Prazo de 15 dias. Realço que esta sentença será publicada em nome dos dois advogados, ao fim de evitar alegação de nulidade. À Secretaria para nos autos 0002827-39.2015.8.07.0017: 1) Anotar gratuidade de justiça à MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA; 2) Excluir IDs ID 104857173 a 104857185, fls. 1978/2215, ante a preclusão. 3) Expedir mandado de reintegração de posse do imóvel QS 16, Conjunto 01-C, Lote 5, apartamento 102, Riacho Fundo I/DF em favor de ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA, intimando-se FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA para desocupar o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória. À Secretaria para nos autos 0003333-15.2015.8.07.0017 para excluir IDs ID 104841822, fls. 461/477, ante a preclusão. Por conseguinte, resolvo as lides com apreciação do mérito, com espeque no art. 485, VI e 487, I e III, c do CPC. Sentença registrada eletronicamente, publique-se e intimem-se. 3. DISPOSITIVO. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, e julgo extinto este processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Quanto à reconvenção, EXTINGO-A SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Condeno os reconvintes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos patronos do reconvindo, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta sentença, intimem-se as partes credoras para que, caso tenham interesse, requeiram o cumprimento de sentença, em cinco dias, sob pena de arquivamento. Sentença prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS -1, instituído pela Portaria Conjunta n. 33, de 13/05/2013. Os Embargos de Declaração opostos pelas partes foram rejeitados, conforme decisões de ID 48738055 e ID 48738104. Foi concedida a gratuidade de justiça à ré Selma Maria sem efeitos retroativos. Adauto Lúcio de Mesquita, Francisco Afonso Alves da Silva e Selma Maria Pereira interpuseram Apelações Cíveis. O autor, Adauto, após intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento da preliminar requerendo a antecipação da tutela recursal no bojo de seu recurso, por inadequação da via eleita, peticionou ao ID 50034238. Requer a concessão de efeito suspensivo à Apelação para determinar a imediata reintegração de posse do apelante, no imóvel supostamente invadido por Leidiane de Almeida Silva, situado na QS 16, conjunto 1-C, lote 05, apartamento 02, Riacho Fundo – Distrito Federal – CEP 71.800-000. Afirma que a sentença determinou a reintegração de posse do apelante, legítimo titular e possuidor, apenas no imóvel situado no conjunto 1-C, lote 05, apartamento 102, Riacho Fundo – Distrito Federal, que também havia sido invadido por Francisco Afonso. Argumenta que Leidiane requereu nos autos 0005503-91.2014.8.07.0017 a condenação do construtor para que realizasse transferência de outro imóvel, diferente do apartamento 2, cuja reintegração possessória pretende o apelante. Defende que não se pode chancelar a invasão de outro imóvel diverso do contrato celebrado por ela, sob pena de se admitir vingança privada em prejuízo de terceiro. Aduz que depoimentos de testemunhas confirmam sua versão dos fatos. Alega que o imóvel objeto de esbulho foi adquirido em 6/1/2013, exercida a posse a partir de novembro de 2014, conforme documentos juntados aos autos, ocorrendo a invasão em março de 2015, pela requerida Leidiane, nos termos de boletim de ocorrência policial. Acrescenta que estão presentes a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano aptos à concessão da tutela de urgência, uma vez demonstrada sua posse e o esbulho praticado pela requerida. Argumenta que a requerida não pediu a transferência do imóvel nos autos no 0005503-91.2014.8.07.0017, consistindo em julgamento extra petita. Tece considerações. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação para que se determine a imediata reintegração de posse do apelante. É o relatório. DECIDO. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) No caso em análise, a despeito de menção à concessão de efeito suspensivo à apelação, o recorrente pretende a antecipação da tutela recursal para o deferimento de reintegração de posse. Todavia, não restou demonstrada a probabilidade do direito. Primeiramente, cumpre asseverar que a pretensão referente ao pedido de reintegração de posse, ora formulado, deve se consubstanciar na presença dos requisitos dispostos no art. 561, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Compulsando os autos, tem-se que os argumentos sustentados pelo recorrente não demonstram, de plano, a incorreção da sentença proferida. Apesar de deferida ao autor a reintegração de posse quanto ao apartamento 102 do prédio em discussão, existem robustos documentos nos autos e provas testemunhais no sentido de que a apelada Leidiane teria melhor posse sobre o imóvel. Em primeira análise, o conjunto da postulação realizada pela apelada nos autos no 0005503-91.2014.8.07.0017 não permite afastar a pretensão à propriedade do apartamento 2, objeto destes autos, pois desde a inicial a parte narra a promessa de entrega do imóvel pelo construtor Josivaldo, esclarecendo ter acompanhado as obras, como confirmado em depoimentos nos autos. Restou incontroverso que a negociação do apartamento 2 entre Josivaldo e Leidiane, objeto do pedido de reintegração, decorreu de contrato verbal originado do descumprimento de contrato anterior entre as partes, fato que afasta a alegação pura e simples de “vingança privada” em prejuízo de terceiro. Além disso, o julgador ressaltou a existência de incongruências em relação às datas mencionadas pelo apelante, que não restaram esclarecidas em seu pedido de tutela de urgência. Diante da riqueza de detalhes, transcrevo a conclusão exposta pelo julgador no tocante à discussão de melhor posse do apartamento 2 (ID 48737999): Do exposto, verifica-se que, nada obstante ADAUTO tenha cessão de direitos relativa ao apartamento 02, cuja assinatura e respectivo recibo foram declarados autênticos, persiste a dúvida quanto à data de realização do negócio e se ADAUTO chegou a ter posse sobre o bem, mesmo após encerrada instrução. Isso porque, conforme supra volvido, a cessão de direitos por meio da qual Josivaldo e sua esposa Glaucileia (Leia) transferem a ADAUTO direitos sobre o imóvel objeto da lide (apartamento 02) é datada de 6/1/2013 e, portanto, anterior à cessão de direitos de Oterlina (antiga cessionária) para Josivaldo, em 22/5/2013. O que nos leva a concluir que Josivaldo e Glaucileia transferiam direitos de imóvel que ainda não possuíam ou que o negócio não foi realizado na data constante do documento. Realço que ADAUTO foi intimado para esclarecer a divergência, contudo, insiste que a realização do negócio ocorreu em 6/1/2013 e não impugna a data da cessão de direitos de Oterlina para Josivaldo. Ademais, as assinaturas dos documentos somente tiveram as firmas reconhecidas em 3/3/2015, o que não permite reconhecer que o negócio foi realizado na data constante do documento em 6/1/2013. Há notícia nos autos de que ADAUTO e Josivaldo possuem relação estreita de negócios e amizade (ID 102307003, fl. 1841 dos autos 0002827-39, testemunha Celene, ex-secretária de Josivaldo), dentre os quais o repasse de imóveis por ADAUTO a Josivaldo para construção por este, mediante a entrega de apartamentos àquele. Assim, diante da documentação produzida, conquanto haja prova da vontade de JOSIVALDO em transferir a ADAUTO os direitos sobre o apartamento 02, não é possível concluir a data da efetiva realização do negócio entre ADAUTO e JOSIVALDO relativamente ao apartamento 02, porquanto a data do entabule encontra-se dissociada dos demais fatos. (...) Pelo todo explicitado afigura-se que a LEIDIANE desde 15/8/12 realizou contrato com JOSIVALDO para aquisição de um apartamento (no 302), o qual foi substituído de forma verbal pelas partes (como era de costume de JOSIVALDO), pelo que consta dos autos, em junho de 2013, pelo apartamento 02. Após esse concerto, LEIDIANE passou a acompanhar a construção da obra diuturnamente e, após a relutância de Josivaldo em lhe entregar a cessão de direitos, ajuizou em 24/9/2014 ação com o objetivo de receber o bem; em seguida LEIDIANE entrou no imóvel em 14/3/2015, sponte propria, após o desaparecimento de Josivaldo. Assim, ponderando que o ajuste firmado entre LEIDIANE e JOSIVALDO data de 15/8/12, o qual, estreme de dúvidas, foi aditado pelas partes para substituição pelo apartamento 02; há de se inferir que o contrato entre LEIDIANE e JOSIVALDO é anterior ao de Josivaldo e ADAUTO. Como salientado, pela dinâmica dos fatos, o aditamento verbal ao contrato original de 15/8/2012, entre JOSIVALDO e LEIDIANE ocorreu em junho de 2013; enquanto o ADAUTO não logrou comprovar a efetiva aquisição dos direitos em 6/1/2013, uma vez a discrepância das datas e fatos. ADAUTO não informou a aquisição do bem em sua declaração de imposto de renda e não juntou comprovante de transferência de valores a provar que a aquisição ocorreu efetivamente em 6/1/2013. Na toada, as provas produzidas comprovam que LEIDIANE acompanhou a construção do apartamento desde o início, estando sempre presente na obra e no escritório de JOSIVALDO. Noutro lado, as provas demonstram que ADAUTO foi visto poucas vezes na construção, na qual possuía outro imóvel (102), e, também, que o ADAUTO e Josivaldo possuíam diversos negócios em comum. Diante desse contexto, reputo que a melhor posse do imóvel localizado na QS 16, Conjunto 1-C, Lote 5, apartamento 02, Riacho Fundo/I, é da ré LEIDIANE, porquanto o contrato firmado com JOSIVALDO é anterior ao firmado por este com ADAUTO, além de aquela ter demonstrado a exteriorização de posse em cotejo com a de ADAUTO. Deve, pois, ser julgado improcedente o pedido de reintegração de posse de ADAUTO em relação ao apartamento 02 (autos 0002827-39). (destaquei) Nota-se que a data da cessão de direitos apresentada pelo apelante é anterior à efetiva cessão de direitos precedente, na cadeia de cessão de direitos sobre o bem imóvel, conduzindo à dúvida razoável sobre a versão trazida pela parte. Portanto, ao contrário do que quer fazer crer, o apelante não trouxe, de forma incontestável, prova do exercício da posse anterior sobre o imóvel objeto da ação (inciso I, do art. 561, do CPC), não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe competia. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONHECIMENTO DE POSSE PELAS PARTES. AUSÊNCIA. OPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. COMPOSSE. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A reintegração de posse é a medida processual cabível para a restituição de poderes inerentes ao domínio àquele que os tenha perdido em razão de esbulho, desde que preenchidos os pressupostos estabelecidos no artigo 927 do Código Civil, o que não ocorreu no caso em apreço. 2. Cabe ao autor, bem como ao opoente, a comprovação da sua condição de possuidor, fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, que dispõe sobre as regras do ônus da prova. 3. Não trazendo as partes elementos comprobatórios do efetivo exercício da posse, forçoso reconhecer a improcedência do pedido de reintegração de posse e da oposição. 4. Verificando-se a inexistência de posse do imóvel por parte da oponente, a qual ocupava o imóvel mediante contrato de locação, inviável a reintegração de posse. 5. Mantida a sentença, os honorários advocatícios devem ser majorados, conforme art. 85, § 11, CPC. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.993166, 20100110927395APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 290/320) (destaquei) DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DE POSSE. VENDA A NON DOMINO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação possessória é a ação necessária para aquele que tenha perdido totalmente a posse sobre determinado bem (móvel ou imóvel), através de ato clandestino, por invasão ou mediante violência, cujo objetivo é reintegrar o autor da ação na posse sobre a coisa perdida. Cuidando-se de ação de reintegração de posse, necessário para a concessão da medida é que a parte autora demonstre a posse anterior sobre o imóvel e a turbação ou o esbulho praticado pelo réu. Há justo título quando a sucessão dominal não for viciada. A sucessão dominial fica viciada quando há venda "a non domino", ou seja, transmissão de direitos de quem não os tinha. 6. A manutenção da sentença é medida que se deve impor, uma vez que não houve posse e nem esbulho comprovado. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1024820, 20160510031833APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 23/06/2017. Pág.: 269/274) Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir a antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela pretendida. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise dos apelos interpostos. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2023 18:06:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador